Tribunal: TJSP
Processo: 0030840-13.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, corrupção de menor e corrupção ativa – Condenações – Recursos defensivos – Corrupção de menor – Delito de natureza formal – Enunciado n.o 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – Prescindível demonstração da efetiva corrupção do menor de idade, bastando que com ele se pratique infração penal – Corrupção

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, corrupção de menor e corrupção ativa – Condenações – Recursos defensivos – Corrupção de menor – Delito de natureza formal – Enunciado n.o 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – Prescindível demonstração da efetiva corrupção do menor de idade, bastando que com ele se pratique infração penal – Corrupção ativa – Comprovação – Palavras de dois policiais militares – Ausência de indícios de falsa imputação de crime – Penas-base – Maus antecedentes para ANDERSON FELIPE e CARLOS HENRIQUE BARBOSA – Correção de ofício da dosimetria da pena de CARLOS HENRIQUE LORENE – Reincidência reconhecida como mau antecedente – Ausência de modificação no quantum – Aumento das penas do roubo – Quantidade de majorantes – Violação ao enunciado n.o 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – Decretada a nulidade da fundamentação – Suprimento em sede recursal – Possibilidade – Art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, aplicável por analogia – Aumento em 3/8 mantido – Concurso de três agentes e empregada arma de fogo, reclamando maior reprovabilidade – Concurso de crimes entre roubo e corrupção de menor – Bis in idem – Não ocorrência – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Proteção de bens jurídicos diversos – Concurso formal – Procedência – Crimes praticados e consumados concomitantemente – Regimes iniciais fechados mantidos – Art. 33, § 3o, do CP – Recursos parcialmente providos e correções feitas de ofício, sem alterações ao resultado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030840-13.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE, CARLOS HENRIQUE PEREIRA
LUCENA BARBOSA e ANDERSON FELIPE DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo parcial provimento
dos recursos para (i) reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de
menor e para (ii) decretar a nulidade da fundamentação esposada para aumentar a
pena do roubo nas terceiras fases, suprindo-a de pronto sem alteração no quantum.
Voto, ainda, pela (iii) correção de ofício da dosimetria das penas de CARLOS
HENRIQUE ALCIDES LORENE, reconhecendo o mau antecedente como
reincidência.
Restam condenados:
CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE às penas de 7 anos e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no piso, por infração
ao art. 157, § 2o, I e II, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), e ao art. 244-B da Lei
n.o 8.069/1990 (ECA), ambos c/c o art. 70, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), e ao art. 333, “caput”, c/c o art. 69, ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP);
ANDERSON FELIPE DA SILVA às penas de 6 anos e 5 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso;
CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA BARBOSA às penas de
6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso.
Mantém-se as prisões preventivas, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra"
Ficam mantidas as prisões dos réus pelos mesmos fundamentos que
constam dos despachos e sentença nos quais foram determinadas, lembrando que a
gravidade do crime, o risco de ser frustrada aplicação da Lei Penal em especial
quanto ao cumprimento da pena e a necessidade de ser garantida a ordem pública
que, evidentemente fica exposta em casos como o destes autos.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este acórdão,
deverão ser expedidos os mandados de prisão para efetivo cumprimento da pena e as
guias de recolhimento definitivas.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
2
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
3
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050
Apelantes: Carlos Henrique Alcides Lorene, Carlos Henrique Pereira Lucena
Barbosa e Anderson Felipe da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 15708
Apelação Criminal Roubo com emprego de arma de fogo
e concurso de agentes, corrupção de menor e corrupção
ativa Condenações Recursos defensivos Corrupção de
menor Delito de natureza formal Enunciado n.o 500 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça Prescindível
demonstração da efetiva corrupção do menor de idade,
bastando que com ele se pratique infração penal

Corrupção ativa
Comprovação
Palavras de dois
policiais militares
Ausência de indícios de falsa
imputação de crime Penas-base Maus antecedentes para
ANDERSON
FELIPE
e
CARLOS
HENRIQUE
BARBOSA Correção de ofício da dosimetria da pena de
CARLOS
HENRIQUE
LORENE

Reincidência
reconhecida como mau antecedente
Ausência de
modificação no quantum Aumento das penas do roubo
Quantidade de majorantes Violação ao enunciado n.o 443
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça Decretada a
nulidade da fundamentação Suprimento em sede recursal
Possibilidade Art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, aplicável por
analogia Aumento em 3/8 mantido Concurso de três
agentes e empregada arma de fogo, reclamando maior
reprovabilidade
Concurso de crimes entre roubo e
corrupção de menor Bis in idem – Não ocorrência
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Proteção de
bens jurídicos diversos Concurso formal Procedência
Crimes praticados e consumados concomitantemente

Regimes iniciais fechados mantidos Art. 33, § 3o, do CP
Recursos parcialmente providos e correções feitas de
ofício, sem alterações ao resultado.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
4
CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE, ANDERSON FELIPE
DA
SILVA
e
CARLOS
HENRIQUE
PEREIRA
LUCENA
BARBOSA, em face do Ministério Público, contra a sentença de
fls. 317/327, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
condenou:
CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE
por infração ao art. 157, § 2o, I e II, e ao art. 333, “caput”,
ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), e ao art. 244-B da
Lei n.o 8.069/1990 (ECA), todos c/c o art. 69 do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), às penas de 9 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, no piso;
ANDERSON FELIPE DA SILVA por
infração ao art. 157, § 2o, I e II, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), e ao art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (ECA), ambos c/c o
art. 69 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 6 anos
e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no piso;
CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA
BARBOSA por infração ao art. 157, § 2o, I e II, do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP), e ao art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
(ECA), ambos c/c o art. 69 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso.
Razões às fls. 358/369. Corrupção de
menor: pedem suas absolvições por atipicidade, porquanto não
demonstrada a efetiva corrupção, tratando-se de crime de
natureza material. Corrupção ativa (CARLOS HENRIQUE
ALCIDES LORENE): pede sua absolvição por falta de provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
5
dos fatos, pois negou a prática do crime, não trazia dinheiro
consigo e outra policial que participou da prisão em flagrante
não presenciou o oferecimento da vantagem indevida. Pena-
base (CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA BARBOSA):
sustenta haver uma única condenação e por infração ao art. 28
da Lei n.o 11.343/2006, delito inapto a gerar reincidência e
mau antecedente. Sustenta, ainda, que a condenação prolatada
perante a 2a Vara Criminal ainda não transitou em julgado,
violado o enunciado n.o 444 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. Aumento das penas do roubo nas terceiras fases:
alegam inidônea a fundamentação esposada, embasada no
número de causas de aumento de pena, em violação ao
enunciado n.
o 443 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. Roubo em concurso de agentes e corrupção de
menor: pedem sejam absolvidos da imputação de corrupção de
menor pelo princípio da consunção, sob pena de caracterizar
bis in idem. Concurso de crimes: pugnam pelo reconhecimento
do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de
menor, pois praticados em um único momento. Regimes
iniciais: pede sejam os regimes iniciais fixados individualmente
em face de cada crime e de acordo com as alíneas do art. 33, §
2o, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões
às
fls.
376/392.
Manifestou-se
pelo
desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de fls. 442/484, opinou pelo não provimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
6
recursos.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
“CONSTA
DOS
AUTOS
DO
INQUÉRITO
POLICIAL QUE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, POR VOLTA DAS
02H30MIN, NA AVENIDA RODRIGUES MONTEMOR, ALTURA DO No
100, CIDADE ADEMAR, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO, CARLOS
HENRIQUE ALCIDES LORENE,
QUALIFICADO
A
FLS. 31,
ANDERSON FELIPE DA SILVA, QUALIFICADO A FLS. 51,
CARLOS
HENRIQUE
PEREIRA
LUCENA
BARBOSA,
QUALIFICADO
A
FLS. 64,
AGINDO
EM
CONCURSO
COM
O
ADOLESCENTE
KAYNA
GANESHA
DAVIS
FURTADO,
COM
IDENTIDADE DE PROPÓSITOS E DIVISÃO DE ATOS DE EXECUÇÃO,
SUBTRAÍRAM PARA PROVEITO COMUM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA
EXERCIDA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, O VEÍCULO VW
POLO, DE COR PRETA E PLACAS DKP-1505, BEM COMO APARELHO
CELULAR E CARTEIRA, PERTENCENTES A JOSÉ MARDONE DE
ARAÚJO.
CONSTA,
AINDA,
QUE,
NAS
MESMAS
CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DESCRITAS ACIMA, CARLOS
HENRIQUE ALCIDES LORENE, ANDERSON FELIPE DA
SILVA, E CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA BARBOSA,
JÁ QUALIFICADOS, CORROMPERAM OU FACILITARAM A CORRUPÇÃO
DO ADOLESCENTE KAYNA GANESHA DAVIS FURTADO, COM ELE
PRATICANDO A INFRAÇÃO PENAL DESCRITA ACIMA.
CONSTA
POR
FIM,
QUE,
APÓS
A
OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS ACIMA, CARLOS HENRIQUE
ALCIDES LORENE, JÁ QUALIFICADO, OFERECEU VANTAGEM
INDEVIDA AOS POLICIAIS MILITARES, PARA DETERMINA-LOS A
OMITIR ATO DE OFÍCIO.
SEGUNDO APURADO, NA DATA E LOCAL DOS
FATOS, OS DENUNCIADOS E O ADOLESCENTE, PREVIAMENTE
AJUSTADOS PARA A PRÁTICA DO ROUBO, ESTAVAM A BORDO DE UM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
7
VEÍCULO DE COR VERMELHA, DE PLACAS E MODELO NÃO
ANOTADOS, DIRIGIDO PELO DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE
ALCIDES. OS DENUNCIADOS AVISTARAM, ENTÃO, O VEÍCULO VW
POLO CONDUZINDO PELA VÍTIMA E DECIDIRAM ABORDÁ-LO; PARA
TANTO, SIMULARAM UMA COLISÃO DE TRÂNSITO, COLIDINDO O
VEÍCULO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA VÍTIMA E FORÇANDO-A A
PARAR.
ASSIM QUE A VÍTIMA DESCEU DE SEU
VEÍCULO,
O
DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE ALCIDES,
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO, ANUNCIOU O ASSALTO E EXIGIU QUE A VÍTIMA E SUA ESPOSA
ENTREGASSEM O VEÍCULO; EM SEGUIDA, PUXOU A CHAVE DAS
MÃOS DA VÍTIMA. ATO CONTÍNUO, O DENUNCIADO ANDERSON
FELIPE, QUE ESTAVA NO BANCO DO PASSAGEIRO, DESCEU DO
VEÍCULO EM QUE ESTAVAM OS ROUBADORES, PEGOU A CHAVE DO
VEÍCULO
DE JOSÉ
E
ASSUMIU
A
SUA
CONDUÇÃO. JÁ
O
DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE ALCIDES RETORNOU AO SEU
VEÍCULO E TODOS SE EVADIRAM DO LOCAL, TOMANDO RUMO
DESCONHECIDO.
DURANTE A AÇÃO DOS CRIMINOSOS, A
VÍTIMA E SUA ESPOSA PUDERAM OBSERVAR QUE, ALÉM DOS
DENUNCIADOS CARLOS HENRIQUE ALCIDES E ANDERSON
FELIPE, ESTAVAM NO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO POR ELES
CONDUZIDO, DANDO-LHES GUARIDA, O ADOLESCENTE KAYNA E O
DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE PEREIRA.
POLICIAIS
MILITARES
ESTAVAM
ESTACIONADOS NA AV. PROFESSOR ABRAÃO DE MORAES, ESQUINA
COM A AV. GENERAL CHAGAS SANTOS, QUANDO RECEBERAM UM
ALERTA DO SISTEMA 'DETECTA' INFORMANDO QUE O VEÍCULO VW
POLO DE PLACAS DKP 1565 ESTARIA PASSANDO NAQUELE MESMO
LOCAL.
ATO
CONTÍNUO,
SEGUIRAM
AO
SEU
ENCALÇO;
A
PERSEGUIÇÃO SE ESTENDEU ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES.
COM O APOIO DE UMA SEGUNDA VIATURA,
FOI POSSÍVEL CERCAR OS DENUNCIADOS. NA ABORDAGEM, TODOS
OS INDIVÍDUOS SAÍRAM DO CARRO E SE JOGARAM AO CHÃO. O
DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE ALCIDES TENTOU RESISTIR À
PRISÃO, MAS APÓS O USO DE FORÇA MODERADA FOI CONTIDO.
APÓS
REVISTA
PESSOAL,
O
REVÓLVER
CALIBRE 22, COM SUA NUMERAÇÃO RASPADA, DA MARCA ROSSI,
CONTENDO TRÊS MUNIÇÕES, FOI LOCALIZADO SOB A POSSE DE
CARLOS HENRIQUE ALCIDES,
MOTIVO
PELO
QUAL
OS
INDIVÍDUOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE DELITO; EM SEGUIDA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
8
FORAM ENCAMINHADOS AO HOSPITAL SABOYA.
ENQUANTO
OS
DENUNCIADOS
ESTAVAM
RECEBENDO ATENDIMENTO HOSPITALAR, O DENUNCIADO CARLOS
HENRIQUE ALCIDES
OFERECEU
AOS
POLICIAIS
MILITARES
MURILO
HENRIQUE
MACARRONI
E
GUILHERME
GUSTAVSON
GLOCKSHUBERA QUANTIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA LIVRAR-
SE SOLTO, ALEGANDO QUE HAVIA ACABADO DE SAIR DA PRISÃO.
AS VÍTIMAS RECONHECERAM TODOS OS
DENUNCIADOS COMO OS AUTORES DO ROUBO EM QUESTÃO,
ESCLARECENDO QUE CARLOS HENRIQUE ALCIDES EXIBIU A
ARMA DE FOGO E EXIGIU A ENTREGA DO BEM; ANDERSON
FELIPE ASSUMIU A DIREÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO E SE EVADIU
E
O
DENUNCIADO
CARLOS
HENRIQUE
LUCENA
E
O
ADOLESCENTE KAINA GANESHA ESTAVAM NO BANCO TRASEIRO DO
VEÍCULO DOS ROUBADORES, SENDO POSSÍVEL IDENTIFICA-LOS NO
MOMENTO DA FUGA, POIS OS VIDROS TRASEIROS ESTAVAM
ABERTOS (CONFORME AUTOS DE RECONHECIMENTO DE PESSOA
FLS. 23E 24).
POR
FIM,
VERIFICA-SE
QUE,
OS
DENUNCIADOS, AO PRATICAREM O ROUBO DESCRITO ACIMA EM
COMPANHIA DO ADOLESCENTE KAYNA GANESHA DAVIS FURTADO
(DEZESSETE ANOS DE IDADE), FACILITARAM A SUA CORRUPÇÃO,
PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS, CUJA PERSONALIDADE AINDA
SE ENCONTRA EM FASE DE FORMAÇÃO.
DIANTE DO EXPOSTO, DENUNCIO A VOSSA
EXCELÊNCIA
CARLOS
HENRIQUE
ALCIDES
LORENE,
ANDERSON FELIPE DA SILVA,
E CARLOS HENRIQUE
PEREIRA LUCENA BARBOSA, COMO INCURSOS NO ARTIGO 157,
§ 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E COMO INCURSOS NO
ARTIGO 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.096/90, TODOS COMBINADOS
COM O ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO
DENUNCIO CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE COMO
INCURSO NO ARTIGO 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TAMBÉM
COMBINADO COM O ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E
REQUEIRO QUE, RECEBIDA ESTA, SEJAM OS RÉUS CITADOS PARA A
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA ESCRITA, A FIM DE SE VEREM
PROCESSAR ATÉ FINAL SENTENÇA E CONDENAÇÃO, OUVINDO-SE,
OPORTUNAMENTE, AS VÍTIMAS E AS TESTEMUNHAS DO ROL ABAIXO,
BEM
COMO
OS
PRÓPRIOS
ACUSADOS
EM
INTERROGATÓRIO,
OBSERVANDO-SE O RITO PROCESSUAL PREVISTO NOS ARTIGOS 396
E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
9
2. CORRUPÇÃO DE MENOR.
As teses dos apelantes é contrária ao
enunciado n.o 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual o crime previsto no art. 244-B da Lei n.o
8.069/1990 (ECA) possui natureza jurídica de crime formal,
motivo pelo qual se prescinde da efetiva corrupção do menor de
idade. In verbis:
“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B
DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE
DELITO FORMAL.”
Trata-se de precedente de observância
obrigatória, nos termos do art. 927, IV, da Lei n.o 13.105/2015
(CPC)1, não havendo como afastá-lo sem a ocorrência de
superação do entendimento ou distinção do caso concreto em
face da ratio decidendi, o que não é o caso.
3.
CORRUPÇÃO
ATIVA
(CARLOS
HENRIQUE ALCIDES LORENE).
Em que pese a negativa do apelante, bem
como do testemunho da policial militar Mariana Silva de Lima,
que disse não ter presenciado os fatos, os policiais militares
1 ART. 927. OS JUÍZES E OS TRIBUNAIS OBSERVARÃO: [...] IV - OS ENUNCIADOS DAS
SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL; [...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
10
Guilherme
Gustavson
Glockshuber
e
Murilo
Henrique
Macarroni confirmaram que CARLOS HENRIQUE ALCIDES
LORENE portava arma de fogo e ofereceu a quantia de R$
1.000,00 para não ser preso em flagrante delito.
Não há qualquer indicativo de que os
policiais tivessem motivos para injustamente acusá-lo de mais
um crime, como se psicopatas fossem. Ademais, fosse este o
caso e certamente os três apelantes teriam sido acusados da
prática de corrupção ativa.
A condenação deve ser mantida.
4.
PENA-BASE
(CARLOS
HENRIQUE
PEREIRA LUCENA BARBOSA).
CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA
BARBOSA é possuidor de mau antecedente por condenação nos
autos da ação penal n.o 0092470-41.2016.8.26.0050, cujo
trânsito em julgado se operou em 30/07/2018 (fato datado de
02/11/2016). Trata-se de condenação por receptação, motivo
pelo qual não há que se falar em violação ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao art. 28 da Lei n.o
11.343/2006.
ANDERSON
FELIPE
DA
SILVA
é
possuidor de mau antecedente por condenação nos autos da
ação penal n.o 0041027-17.2017.8.26.0050, transitada em
julgado em 16/10/2017 (fato datado de 16/05/2017).
CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
11
não possui mau antecedente e sim é reincidente, porque a
condenação prolatada nos autos da ação penal n.o
0108761-87.2014.8.26.0050
transitou
em
julgado
em
17/08/2016. Corrige-se de ofício a violação ao sistema trifásico
da dosimetria da pena para que a pena-base do roubo seja
fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, compensando-se
com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase,
como já efetuado na sentença e ausente recurso ministerial. Ao
delito de corrupção de menor também se fixa a pena-base no
piso de 1 ano de reclusão e agravada em 1/6 pela reincidência,
também permanecendo incólume a pena.
5. AUMENTO DAS PENAS DO ROUBO NAS
TERCEIRAS FASES.
As penas dos roubos foram aumentadas
em 3/8 nas terceiras fases, “em razão da presença de duas
causas de aumento”.
Violou-se o enunciado n.o 443 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça:
“O
AUMENTO
NA
TERCEIRA
FASE
DE
APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A
SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO
NÚMERO DE MAJORANTES.”
Decreto a nulidade da fundamentação,
com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, da Lei n.o 13.105/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
12
(CPC), e, de ofício, corrijo-a, também nos termos do § 3o,
segundo o qual ao Tribunal compete julgar de pronto o mérito,
ainda que decretada a nulidade da fundamentação.
Proporcional o aumento em 3/8.
O roubo foi praticado por três agentes,
enquanto dois já são suficientes para que incida a causa de
aumento de pena.
Ainda, praticado com o emprego de arma
de fogo. Ao tempo do crime vigia redação, do art. 157, § 2o, I, do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), segundo a qual bastava o
emprego de arma para que se aumentasse a pena em 1/3.
A mera arma branca aumentava a pena
e, consequentemente, a arma de fogo deveria aumentar em
patamar superior, posto o maior potencial lesivo e maior
facilidade dada à consumação.
Acrescente-se que a Lei n.o 13.654/2018,
em que pese superveniente e prejudicial, motivo pelo qual é
inaplicável, fixou o aumento somente para quando do emprego
de arma de fogo. Concomitantemente, o aumento foi exasperado
para 2/3, pura e simplesmente, inexistindo discricionariedade
ao julgador.
No mínimo, deve ser considerada a
legislação
superveniente
também
como
mais
um
fator
determinante da interpretação de que, anteriormente, a arma
de fogo já reclamava maior reprovação da conduta do roubador.
Portanto,
decreto
a
nulidade
da
fundamentação e supro-a nesta instância recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
13
6. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES
E CORRUPÇÃO DE MENOR.
A causa de aumento de pena do roubo
pelo concurso de agentes visa punir com maior rigor o delito
praticado por mais de uma pessoa. O delito contra o
patrimônio, pois, é mais grave.
O delito de corrupção de menor, por sua
vez, protege bem jurídico distinto, a prejudicialidade ao menor
de idade.
Isso, por si só, afasta a alegação de bis in
idem, pois, não obstante haja uma única conduta, atinge dois
bem jurídicos diversos.
Nesse sentido, as Turmas que compõem
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE
MENORES E CONCURSO DE AGENTES
NO DELITO DE ROUBO. BIS IN IDEM.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "NÃO
CONFIGURA BIS IN IDEM A CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E
A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA DO ROUBO PRATICADO EM CONCURSO
DE AGENTES, PORQUE AS DUAS CONDUTAS
SÃO
AUTÔNOMAS
E
ALCANÇAM
BENS
JURÍDICOS DISTINTOS, NÃO HAVENDO QUE
SE
FALAR
EM
CONSUNÇÃO"
(HC
N.
418.146/SP,
REL.
MINISTRO
JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA,
JULGADO
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
14
21/11/2017,
DJE
29/11/2017).
PRECEDENTES.
2. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.”
(QUINTA TURMA, AGRG
NO RESP
N.o
1.756.399/SPREL. MIN. RIBEIRO DANTAS,
DJE DE 03/12/2018
SEM GRIFOS NO
ORIGINAL)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO
DE
PESSOAS.
REQUISITOS.
IDENTIDADE DE INFRAÇÕES. CRIME.
ATO
INFRACIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
NÃO
CONFIGURA
BIS
IN
IDEM
A
APLICAÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO
CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO E A
CONDENAÇÃO DO AGENTE POR CORRUPÇÃO
DE MENORES, TENDO EM VISTA SEREM
CONDUTAS
AUTÔNOMAS
QUE
ATINGEM
BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
2. SÃO REQUISITOS DO CONCURSO DE
PESSOAS A PLURALIDADE DE AGENTES E DE
CONDUTAS, O LIAME SUBJETIVO ENTRE
ELES, A RELEVÂNCIA CAUSAL DE CADA
CONDUTA E A IDENTIDADE DE INFRAÇÃO.
PRECEDENTES.
3. O ATO INFRACIONAL SE REFERE AO
CRIME
PARA
DEFINIR
OS
ELEMENTOS
TÍPICOS DA CONDUTA PROIBIDA (ART. 103
DO
ECA)
E
DELE
DIFERE
PELA
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS
E PELA EXIGÊNCIA DE QUALIDADE ESPECIAL
DO AUTOR, QUE DEVE TER MENOS DE 18
ANOS.
4.
CRIMES
E
ATOS
INFRACIONAIS
COMPARTILHAM A NORMA PRIMÁRIA, QUE
INCIDE
SOBRE
A
MESMA
CONDUTA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
15
PRATICADA POR AMBOS OS AGENTES.
5. NÃO OBSTANTE HAVER SIDO PRATICADA
POR ADULTO E MENOR, A HIPÓTESE DOS
AUTOS
CORRESPONDE
À
CONDUTA
DESCRITA NO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP, O QUE BASTA PARA ATENDER AO
REQUISITO
IDENTIDADE
DE
INFRAÇÃO,
NECESSÁRIO PARA APLICAR A CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA
RELATIVA
AO
CONCURSO DE PESSOAS.
6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
(SEXTA TURMA, AGRG NO ARESP N.o
1.229.946/PI
REL.
MIN.
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJE DE 25/04/2019

SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
7. CONCURSO DE CRIMES.
Com razão os apelantes.
Denunciados pela prática do roubo e por
corromperem o menor de idade, com ele praticando referido
delito, tem-se que os uma única conduta fez com que os dois
crimes fossem consumados concomitantemente, subsumindo-
se ao art. 70, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
Portanto, de rigor a adoção das penas do
roubo, maiores do que as penas da corrupção de menor,
aumentadas em 1/6.
7.1.
CARLOS
HENRIQUE
ALCIDES
LORENE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
16
7.1.1. ROUBO.
Pena-base fixada em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa, mantida na segunda fase pela compensação
entre a reincidência e a confissão espontânea.
Aumentada em 3/8 pelas causas de
aumento de pena, resulta definitiva em 5 anos e 6 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
7.1.2. CORRUPÇÃO DE MENOR.
Pena-base fixada em 1 ano de reclusão e
agravada em 1/6 pela reincidência, resultando definitiva em 1
ano e 2 meses de reclusão à míngua de causas de aumento ou
de diminuição de pena.
7.1.3.
CORRUPÇÃO ATIVA.
Pena-base fixada em 2 anos de reclusão e
10 dias-multa, agravada em 1/6 pela reincidência, resultando
definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
7.1.4. CONCURSO DE CRIMES.
Aumentada a pena do roubo em 1/6 pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
17
concurso formal, resulta a pena de 6 anos e 5 meses de
reclusão e 24 dias-multa.
Os dias-multa não sofreram aumento
pelo concurso formal, nos termos do art. 72 do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP).
Em concurso material com o crime de
corrupção ativa, a pena final é de 7 anos e 9 meses de
reclusão e 24 dias-multa.
7.2.
CARLOS
HENRIQUE
ALCIDES
LORENE.
7.2.1. ROUBO.
Idem item 7.1.1., pena de 5 anos e 6
meses de reclusão e 13 dias-multa.
7.2.2. CORRUPÇÃO DE MENOR.
Idem item 7.1.2., pena de 1 ano e 2
meses de reclusão.
7.2.3.
CONCURSO DE CRIMES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
18
Aumento a pena do roubo em 1/6,
resultando em 6 anos e 5 meses de reclusão e 13 dias-multa
(CP, art. 72).
7.3. ANDERSON FELIPE DA SILVA.
7.3.1. ROUBO.
Idem item 7.1.1., pena de 5 anos e 6
meses de reclusão e 13 dias-multa.
7.3.2.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
Idem item 7.1.2., pena de 1 ano e 2
meses de reclusão.
7.3.3. CONCURSO DE CRIMES.
Aumento em 1/6 ante o concurso formal,
definindo a pena em 6 anos e 5 meses de reclusão e 13 dias-
multa (CP, art. 72).
8. REGIMES INICIAIS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
19
Os regimes iniciais aos delitos foram
equivocadamente fixados individualmente, não obstante os três
delitos sejam apenados com reclusão.
A fixação do regime inicial depende de
aferição da pena total das penas, sob pena de criar “ordem” ao
cumprimento das penas privativas de liberdade de idêntica
modalidade (reclusão).
Fosse assim e a superveniência de
condenação criminal não teria o condão de modificar o regime
em que o sentenciado se encontra, tornando letra morta o
disposto no art. 111 da Lei n.o 7.210/1984.
As penas privativas de liberdade foram
todas fixadas acima de 4 anos, mas abaixo de 8 anos. Significa
dizer que, a princípio, subsomem-se ao art. 33, § 2o, “b”, do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
Entretanto,
CARLOS
HENRIQUE
ALCIDES LORENE é reincidente, não fazendo jus ao regime
intermediário, restrito aos condenados primários.
ANDERSON
FELIPE
DA
SILVA
e
CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA BARBOSA, por sua
vez, têm em seu desfavor a circunstância judicial negativa
consistente em mau antecedente. Ainda, em desfavor também o
aumento a maior na terceira fase da dosimetria da pena do
roubo em virtude do emprego de arma de fogo. Nos termos do
art. 33, § 3o, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), também não
são merecedores de regime inicial menos gravoso.
DISPOSITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
20
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento
dos recursos para (i) reconhecer o concurso formal entre o
roubo e a corrupção de menor e para (ii) decretar a nulidade da
fundamentação esposada para aumentar a pena do roubo nas
terceiras fases, suprindo-a de pronto sem alteração no
quantum. Voto, ainda, pela (iii) correção de ofício da dosimetria
das penas de CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE,
reconhecendo o mau antecedente como reincidência.
Restam condenados:
?
CARLOS HENRIQUE ALCIDES LORENE às penas de 7
anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
24 dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, I e II,
do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), e ao art. 244-B da Lei
n.o 8.069/1990 (ECA), ambos c/c o art. 70, “caput”, do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), e ao art. 333, “caput”, c/c
o art. 69, ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP);
?
ANDERSON FELIPE DA SILVA às penas de 6 anos e 5
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-
multa, no piso;
?
CARLOS HENRIQUE PEREIRA LUCENA BARBOSA às
penas de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 13 dias-multa, no piso.
Mantém-se as prisões preventivas, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0030840-13.2018.8.26.0050 -Voto no 15708
21
Ficam mantidas as prisões dos réus pelos
mesmos fundamentos que constam dos despachos e sentença
nos quais foram determinadas, lembrando que a gravidade do
crime, o risco de ser frustrada aplicação da Lei Penal em
especial quanto ao cumprimento da pena e a necessidade de ser
garantida a ordem pública que, evidentemente fica exposta em
casos como o destes autos.
Oportunamente, se porventura transitar
em julgado este acórdão, deverão ser expedidos os mandados de
prisão para efetivo cumprimento da pena e as guias de
recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR